Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a inércia do Distrito Federal em colaborar com a Justiça e com o desfecho do presente feito mormente em relação à anuente NILDA RIBEIRO BARBOSA, manifeste-se o SINDIRETA a respeito dos recursos pendentes de julgamento nos presentes autos e nos respectivos embargos. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador